Tribunal: TJPA
Processo: 0010280-73.2013.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-05-12

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. DOIS RÃUS. PLURALIDADE DE CRIMES. CRIME DE CORRUPÃÃO DE MENORES. ANÃLISE DA PRESCRIÃÃO RETROATIVA DE OFÃCIO. EXTINÃÃO DA PUNIBILIDADE. RÃUS MENORES DE 21 ANOS NA DATA DO EVENTO DELITUOSO. REDUÃÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. APELO DE FELIPE LIMA MARQUES. PREJUDICADO. CRIME DE ROUBO MAJORADO. RECURSO DO RÃU DANIEL MORAES. DOSIMETRIA. REFORMA. IMPOSSIBILIDADE. PENA FIXADA NO MÃNIMO LEGAL. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.1.CRIME DE CORRUPÃÃO DE MENORES: A prescriÃ§Ã£o da pena de 01 (um) ano de reclusÃ£o se verifica, nos termos do artigo 109, V, do CÃ3digo Penal Brasileiro, em 04 (quatro) anos.2.Conforme dispÃμe o artigo 115 do CÃ3digo Penal, o referido lapso prescricional serÃ¡ reduzido na metade quando o rÃ©u for menor de 21 anos.3.Em se tratando de prescriÃ§Ã£o retroativa, tem-se que esta Ã© calculada pela sua pena in concreto e, restando evidenciada nos autos a fluÃªncia do prazo prescricional ocorrido entre a prolaÃ§Ã£o da sentenÃ§a e o presente julgamento, mister se faz reconhecer a extinÃ§Ã£o da punibilidade dos rÃ©us, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 110, Â§1Âº, art. 109, V, e art. 115, todos do CÃ3digo Penal Brasileiro.4.RECURSO DE FELIPE LIMA MARQUES PREJUDICADO.5.CRIME DE ROUBO: Resta imune de reformas a pena aplicada ao rÃ©u Daniel Santos de Moraes, jÃ¡ que fixada no mÃnimo legal.6.RECURSO DE DANIEL SANTOS DE MORAES IMPROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0010280-73.2013.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA: BELÉM - Vara de Crimes contra Criança e Adolescente de Belém
APELANTE: DANIEL SANTOS DE MORAES - Adv. Marilda Cantal OAB Nº 5352/PA
APELANTE: FELIPE LIMA MARQUES - Def. Público Alan Damasceno
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES
RELATOR: DES.

RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR:DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. DOIS RÉUS. PLURALIDADE DE CRIMES. CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. ANÁLISE DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RÉUS MENORES DE 21 ANOS NA DATA DO EVENTO DELITUOSO. REDUÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. APELO DE FELIPE LIMA MARQUES. PREJUDICADO.

CRIME DE

ROUBO MAJORADO. RECURSO DO RÉU DANIEL MORAES. DOSIMETRIA. REFORMA. IMPOSSIBILIDADE. PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.

CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES
: A prescrição da pena de 01 (um) ano de reclusão se verifica, nos termos do artigo 109, V, do Código Penal Brasileiro, em 04 (quatro) anos.
2.

Conforme dispõe o artigo 115 do Código Penal, o referido lapso prescricional será reduzido na metade quando o réu for menor de 21 anos.
3.

Em se tratando de prescrição retroativa, tem-se que esta é calculada pela sua pena
in concreto
e, restando evidenciada nos autos a fluência do prazo prescricional ocorrido entre a prolação da sentença e o presente julgamento, mister se faz reconhecer a extinção da punibilidade dos réus, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 110, §1º, art. 109, V, e art. 115, todos do Código Penal Brasileiro.
4.

RECURSO DE FELIPE LIMA MARQUES PREJUDICADO.
5.

CRIME DE ROUBO:
Resta imune de reformas a pena aplicada ao réu Daniel Santos de Moraes, já que fixada no mínimo legal.
6.

RECURSO DE DANIEL SANTOS DE MORAES IMPROVIDO.

DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores

Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em RECONHECER A PRESCRIÇÃO PUNITIVA DOS CRIMES DE CORRUPÇÃO DE MENORES DE AMBOS OS RÉUS; JULGAR PREJUDICADO O RECURSO DE FELIPE LIMA MARQUES E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE DANIEL SANTOS DE MORAES, NOS TERMOS DO VOTO DO DESEMBARGADOR RELATOR.

Julgado em Plenário Virtual, na 10ª Sessão ordinária, da segunda Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada entre os dias vinte e sete de abril e quatro de maio de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Fortes Bitar.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
DANIEL SANTOS DE MORAES
e
FELIPE LIMA MARQUES
, através de advogados distintos, contra a r. sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara de crimes contra Criança e Adolescente da Capital, que os condenou nas seguintes penas:

DANIEL SANTOS DE MORAES
: 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, pela prática do delito previsto no artigo 157, §2º, II, do Código Penal; e 01 (um) ano de reclusão para cada crime disposto no art. 244 - B do ECA (total de dois crimes), que após concurso formal impróprio (um crime de roubo majorado e dois crimes de corrupção de menor), totalizou a pena de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, a ser cumprido em regime semiaberto.

FELIPE LIMA MARQUES:
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, pela prática do delito previsto no artigo 157, §2º, II, do Código Penal; e 01 (um) ano de reclusão para cada um dos crimes disposto no art. 244 - B do ECA (total de dois crimes), que após concurso formal impróprio (um crime de roubo majorado e dois crimes de corrupção de menor), totalizou a pena de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, a ser cumprido em regime semiaberto.

Narra a peça acusatória, em suma, que no dia 20/04/2013, os denunciados Daniel Santos de Moraes e Felipe Lima Marques, na companhia dos adolescentes ¿Y. M. L. L.¿ e ¿G. C. B.¿, praticaram crime de roubo contra a vítima Simone Nazaré da Silva Coutinho.

A denúncia conta que os réus juntamente com os comparsas adolescentes subtraíram o veículo da marca Citroen C3, cor prata, e durante a ação criminosa os adolescentes ajudaram os réus a concretizarem o crime. O adolescente ¿G.¿ teria impedido que uma testemunha ocular ajudasse a vítima.

Após a subtração do veículo, os assaltantes empreenderam fuga do local. No entanto, uma testemunha acionou a viatura da polícia militar que passava pelo local, ocasião em que juntamente com a vítima entraram no carro da polícia e saíram em perseguição. Quanto chegaram na Avenida Alcindo Cacela, viram que os assaltantes haviam sido detidos por outra viatura policial.

Os acusados foram presos em flagrante, e os menores encaminhados para a DATA.

A denúncia foi recebida (fl. 04), e após regular trâmite processual, foi julgada procedente, e os réus condenados nas sanções supra citadas (fls. 120/129), decisão contra a qual se insurge a defesa de ambos os sentenciados.

Daniel Santos de Moraes
, através de advogada constituída, recorreu da decisão (fls. 145/163), onde requer: a) que seja reconhecida a incidência da prescrição da pretensão punitiva retroativa para o crime previsto no artigo 244 - B do ECA, com a consequente extinção da punibilidade, por entender que decorreu o prazo prescricional entre a data do recebimento da denúncia e a prolação da sentença; b) caso não seja esse o entendimento, requer que o réu seja absolvido do citado crime de corrupção de menores por alegada ausência de materialidade e prova do crime; c) que seja reconhecida a inexistência de concurso formal impróprio de crimes (art. 70, segunda parte do CP), bem como que seja atenuada a pena corpórea do crime de roubo majorado, nos termos do artigo 65, inciso II, do Código Penal.

Felipe Lima Marques
, por meio do órgão da Defensoria Pública também recorreu da decisão (fls. 164/170), requerendo, unicamente, a absolvição do apenado das sanções descritas no artigo 244 - B do ECA, nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

Em contrarrazões (fls. 171/179 e 180/194), a representante ministerial manifestou-se pelo conhecimento e improvimento de ambos os recursos.

Os autos me vieram distribuídos, onde determinei sua remessa ao parecer do
custos legis
(fls. 197).

O Procurador de Justiça Marcos Antônio Ferreira das Neves opinou
¿pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
dos presentes Recursos de Apelação, mantendo-se hígida a sentença vergastada.¿

É o relatório. À revisão do Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém, 15 de março de 2021.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço de ambos os recursos.

Antes de adentrar na análise dos pedidos recursais, cabe-me analisar os prazos prescricionais dos crimes de corrupção de menor - art. 244 - B do ECA.

Sem a necessidade de maiores delongas, resta imperiosa a análise da extinção de punibilidade dos réus, pela ocorrência do instituto da prescrição, visto tratar-se de matéria de ordem pública, que deve ser declarada em qualquer juízo ou grau de jurisdição.

Como visto, os apenados
Daniel Santos de Moraes
e
Felipe Lima Marques
, foram condenados à pena de 01 (um) ano de reclusão por cada crime (total de dois crimes).

Conforme relatei, a denúncia foi recebida em 15/03/2016, e a
sentença proferida em 09/01/2018.

A decisão transitou em julgado para a acusação sem apresentação de recurso e, como é cediço, após o trânsito em julgado da decisão para a acusação, o prazo prescricional deve ser regulado pela pena aplicada em concreto (
ex vi
, art. 110, § 1º do CP).

No caso em tela, uma vez que a pena para cada crime de corrupção de menor não excedeu a 02 (dois) anos, a prescrição se dá em 04 (quatro) anos, nos termos do inc. V do art. 109 do Código Penal. E, uma vez que ambos os acusados eram menores de vinte e um anos à época do fato, tal prazo prescricional deve ser reduzido na metade, ou seja, 02 (dois) anos, conforme preceituado no art. 115 do Código Penal.

Assim, uma vez que a sentença foi prolatada em
09/01/2018,
reconheço a prescrição retroativa da pretensão punitiva, não pelos termos do pedido da defesa, mas sim pelo fato de que entre a data da sentença e o presente julgamento, ocorreu lapso temporal superior a 02 (dois) anos.

Dessa forma, com base na pena aplicada in concreto,
resta imperioso o reconhecimento da extinção da punibilidade dos apelantes, quanto ao crime de corrupção de menor (art. 244 - B do ECA), em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado.

Assim, declaro extinta a punibilidade dos réus Daniel Santos de Moraes e Felipe Lima Marques dos crimes previstos no art. 244 - B do ECA, pela ocorrência da prescrição, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, V, e 115, todos do Código Penal

Portanto, tendo em vista que o recurso do apelante
Felipe Lima Marque
visava unicamente a absolvição pelos dois crimes dispostos no art. 244 - B do ECA, tenho que tal recurso resta prejudicado.

Passo a análise das razões recursais de Daniel Santos de Moraes:

Uma vez reconhecida a prescrição da pretensão punitiva dos crimes de corrupção de menor, resta esvaziada a análise dos pedidos de absolvição, bem como o pedido de exclusão do concurso formal impróprio de crimes (art. 70, segunda parte do CP), restando, assim, somente a análise do pedido de reforma da dosimetria da pena do crime de roubo majorado.

Adianto, que a decisão resta imune de reformas.

Isso porque o magistrado, de forma certeira e justificada, após considerar favoráveis todos os vetores previstos no art. 59 do CP, fixou a pena base no mínimo legal, qual seja, 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa.

Na segunda fase da dosimetria da pena, acertadamente, reconheceu, mas não aplicou (Súmula 231 STJ), as atenuantes da menoridade relativa e confissão espontânea, permanecendo, assim, a pena no mínimo legal.

Já na terceira fase, mais uma vez de forma escorreita, o magistrado reconheceu a causa de aumento prevista no parágrafo 2º, inciso II do já citado artigo 157 do CP (concurso de pessoa), e majorou a pena em 1/3 (um terço), ou seja, no mínimo legal, o que tornou a pena concreta e definitiva em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, que no meu entendimento resta justa, adequada e proporcional.

Ante o exposto, conheço dos presentes recursos e, declaro extinta a punibilidade dos crimes de corrupção de menores (art. 244 - B do ECA) para ambos os réus. Julgo prejudicado o recurso de Felipe Lima Marques, e nego provimento ao recurso de Daniel Santos de Moraes, mantendo incólume a condenação e a pena aplicada de ambos os réus nas sanções descritas no artigo 157, §2º, II do Código penal.

É o meu voto.

Belém, 04 de maio de 2021.
DES. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator